Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722225-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSE EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLELIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVAO, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por HELIO DE ARAUJO FREITAS E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília DF que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0714111-19.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a interrupção de obras em andamento e remoção de tapumes. Confira-se o teor da decisão vergastada: “Recebo a inicial na forma da emenda substitutiva de id 233506085. A parte autora narra que os réus estão executando obras irregulares, em área pública, eis que o condomínio requerido ainda não foi regularizado, acarretando impedimento da circulação de ar e iluminação dentro dos imóveis de posse dos autores, além de outros problemas. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, interrupção de obras em andamento e remoção de tapumes. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Em análise preliminar e superficial, não consta dos autos a existência de obras em andamento atualmente na área indicada na inicial. Também não consta dos autos prova pré-constituída de que haveria obstrução com as obras executadas, além de impedimento da circulação de ar e iluminação dentro dos imóveis, pois a princípio não é possível inferir tais conclusões a partir das fotografias anexadas aos autos. Ademais, mesmo após intimação, não houve indicação suficientemente clara e precisa de quais obras devem ser interrompidas e onde se localizam exatamente. Necessária portanto a instauração do contraditório e possível instrução probatória, em especial para delimitar a conduta de cada um dos réus e averiguar a extensão das obras supostamente irregulares, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa para a situação. Ademais, descabe manifestação judicial a respeito de pedido genérico no sentido de que o condomínio não faça vendas irregulares de lotes, uma vez que já se trata de obrigação legal a ele imposta. Assim, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré e o exercício do contraditório, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Por fim, em um exame cognitivo sumário, observa-se que não consta dos autos qualquer demonstração do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda mais diante da notícia trazida na inicial de que a venda dos lotes objeto da lide teria ocorrido há cerca de três anos. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que há provas suficientes nos autos que demonstram a existência de obra irregular em andamento, as quais causam obstrução de janelas e circulação de ar em suas residências. Afirmam que o documento ID n.o 233506085, especificamente nas páginas 24 e 25, traz todos os elementos concernentes a quais unidades do condomínio Réu estariam em obras e quais estariam apenas comportando materiais de construção e tapumes. Defendem a necessidade da concessão da tutela de urgência, a fim de coibir a continuidade das obras erigidas ou o surgimento de novas, mediante as ações ilegais dos requeridos, tanto no que diz respeito à venda dos lotes quanto no que concerne à aquisição e realização de obras nos imóveis. Nesse contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que: a) o réu CONDOMÍNIO JARDIM BOTANICO VI seja impedido de realizar novas vendas de lotes e novas construções; b) o réu Roberto Leandro Galvão suspenda a obra em andamento na unidade Comercial 08, sob pena de multa diária; c) o réu Ladislau Brito Santos promova a remoção dos tapumes ilegalmente alocados na unidade Comercial 45, sob pena de multa diária; d) o réu Eduardo Mendes Rodrigues interrompa, de forma imediata, qualquer obra que esteja em andamento na unidade Comercial 52, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não verifico presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que não está comprovado cabalmente, em sede de liminar, que as obras apontadas têm obstruído a circulação de ar e tem impedido a iluminação dentro das residências. As fotografias colacionadas não fazem prova das alegações dos agravantes de que os danos nas residências dos agravantes são decorrentes da execução das obras, sendo temerário em fase preliminar a antecipação dos efeitos da tutela. Outrossim, necessário se faz a individualização da conduta de cada um dos réus com a devida comprovação das irregularidades que eles possam ter cometido, sendo necessária uma produção probatória mais aprofundada. Ademais, o pleito de impedimento de vendas de lotes também se mostra descabido quando a própria legislação prevê a proibição de comercialização de lotes irregulares. Assim, no caso em comento, verifico a necessidade de realização da instrução processual nos autos principais, na qual se observará o princípio da ampla de defesa e do contraditório e seus respectivos corolários, motivo pelo qual seria prematura a concessão a liminar pretendida pela parte agravante. Portanto, pela análise das provas juntadas aos autos principais, impossível verificar, de plano, a verossimilhança das alegações da parte agravante, o que ratifica o entendimento de que não está presente a probabilidade do direito, em fase sumária. Não provada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que estes requisitos devem ser demonstrados cumulativamente para a concessão de liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador